Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-84.2018.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000399-84.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), EDINETE CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 377.994.441-34 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE - Mediacao, Arbitragem, Administracao Judicial e Pericias Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O

Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se a Lei Municipal n. 024/1997 - Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público municipal, e restando comprovado, por meio de Laudo Técnico Pericial Judicial, que a servidora labora em atividades insalubres, é devida a concessão de tais adicionais ao servidor, no grau constante no Laudo Pericial.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo – 40% (quarenta por cento) à parte requerente, sobre o vencimento base e a partir da data da perícia (24/06/2022 – id n. 108864837), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados os valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Os juros e a correção monetária, até 08/12/2021, devem ser os fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, após, deve incidir apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, ante a isenção da parte requerida.

Inicialmente deve ser observado que a presente demanda foi distribuída perante a 1ª Vara de Paranatinga/MT, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A Procuradora de Justiça informou a inexistência de hipóteses de intervenção, conforme cota juntada em 28/09/2023, id. 183864189.

No presente caso, a Autora é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Auxiliar Dentista, e pretende o recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), vez o Município vem realizando o pagamento do adicional no percentual de 20% (vinte por cento).

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que fornece todos os EPI’s necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência e, por isso, não há direito a grau máximo de insalubridade, ou seja, tal pedido é improcedente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

0000399-84.2018.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Edinete Clementina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o direito da parte autora no recebimento do adicional de periculosidade, posto que fora realizado perícia técnica judicial, onde concluiu que o local que a servidora exerce sua função é insalubre, tendo como percentual o grau máximo, correspondente a 40%.

A Lei Municipal Nº 024/97, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga, em seus artigos 184 e 187, tem a seguinte redação:

“184. Será concedida gratificação:

I - pela prestação de serviços extraordinários;

II - pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso.

III - pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora;

IV - de escolaridade;

V - de função;”.

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Além disso, o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 187, parágrafo único, dispõe o seguinte a respeito do adicional de insalubridade:

“Art. 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
.”

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica judicial, sendo concluído o seguinte pelo Perito KENNEDY CEBALHO, conforme Laudo Pericial juntado em 02/02/2023, id. 182575897.

12. CONCLUSÃO

A requerente alega estar exposta a insalubridade em grau máximo devido ao contato com agentes biológicos.

A autora fica exposta ao risco de contaminação de diversas doenças infectocontagiosas, pois como não há uma triagem eficiente no local não há garantias do estado clínico do paciente. Portanto, a requerente está exposta a agentes biológicos de acordo com anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do MTE, vide laudo item 10, se enquadrando ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Por fim, conclui-se que a colaboradora, senhora EDINETE CLEMENTINA DA SILVA, que exerce sua atividade como técnica em enfermagem no Município de Paranatinga,
ENQUADRA-SE a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40% de seus vencimentos.

Em que pese às alegações do Município Recorrente, é certo que o Laudo Pericial juntado nos autos é prova hábil para comprovar o nível de insalubridade a que está submetido à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova em sentido contrário.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido à servidora. Desta forma, a perícia técnica judicial é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido
desde a sua conclusão.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -

PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE - MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade insalubre pela autora, desta conclusão surge o direito ao pagamento de dos adicionais, de modo que o referido adicional é devido desde a conclusão do Laudo Pericial, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024